Tribunal: CARF
Processo: 10880.997364/2011-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DA SILVA ESTEVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-03-29

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10880.997364/2011-52
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3002-001.730 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de fevereiro de 2021
Recorrente
ARTIGOS ODONTOLÓGICOS CLASSICO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
MATÉRIA ESTRANHA AOS AUTOS. NÃO CONHECIMENTO.
Considerando-se que a totalidade das matérias arguidas em Voluntário não
guarda relação com a causa do indeferimento do Pedido de Ressarcimento, tão
pouco com os fundamentos do Acórdão vergastado, não pode ser conhecida
por este Colegiado.
Recurso Voluntário Não Conhecido

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves – Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Sabrina Coutinho Barbosa,
Mariel Orsi Gameiro, Lara Moura Franco Eduardo e Carlos Alberto da Silva Esteves
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.997364/2011-52
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.730 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.997364/2011-52

Relatório
Por bem retratar as vicissitudes do presente processo, reproduz-se o relatório do
Acórdão recorrido:

“Trata o presente de manifestação de inconformidade que não homologou as
compensações declaradas, em razão da constatação de utilização integral ou
parcial, na escrita fiscal, do saldo credor passível de ressarcimento do
trimestre, em períodos subseqüentes, até a data da apresentação do
PER/DCOMP.
Na manifestação de inconformidade, o interessado alega o seguinte:
- o DD desconsiderou o valor solicitado de 8.949,56 por basear-se
no menor saldo credor no período subseqüente de 4.006,52.
Isso deveu-se à consideração de saldo 0 (zero) para o período de
apuração de outubro de 2007 quando a recorrente NÃO
UTILIZOU todo o credito gerado no período anterior.
Assim, pelas razões acima expostas requer a reconsideração da
decisão proferida para que seja mantido o credito pleiteado e por
conseqüência não seja cobrado o tributo compensado.”

Em sequência, analisando as argumentações apresentadas pela contribuinte, a
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto (DRJ/RPO) julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade, por decisão que possui a seguinte ementa:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS DE IPI. SALDO CREDOR
O valor do ressarcimento limita-se ao menor saldo credor apurado entre o
encerramento do trimestre e o período de apuração anterior ao da
protocolização do pedido
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ÔNUS DA PROVA.
É ônus processual da interessada fazer a prova dos fatos constitutivos de seu
direito

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Cientificada dessa decisão, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário (fl.
53/58), no qual requereu a reforma do Acórdão recorrido, arguindo a inconstitucionalidade do
art. 5o, § 5o, da Lei no 9.317/96 e afirmando que, na sistemática da não cumulatividade, seriam
válidos os créditos de IPI sobre as notas fiscais emitidas por empresas do Simples.
É o relatório, em síntese.
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.730 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.997364/2011-52

Voto
Conselheiro Carlos Alberto da Silva Esteves - Relator
O direito creditório envolvido no presente processo encontra-se dentro do limite
de alçada das Turmas Extraordinárias, conforme disposto no art. 23-B do RICARF.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os requisitos formais de
admissibilidade, contudo, seu conhecimento restou prejudicado pelas razões a seguir expostas.
O Despacho Decisório vergastado não reconheceu o direito creditório pleiteado,
pois constatou a utilização integral do saldo credor passível de ressarcimento do trimestre na
escrita fiscal em períodos subsequentes até a data da apresentação do PER/DCOMP.
Da leitura do Recurso Voluntário impetrado, verifica-se que a contribuinte não
tratou da causa do indeferimento do Pedido de Ressarcimento neste processo, tão pouco se
opôs aos fundamentos veiculados no Acórdão recorrido. Com efeito, a matéria discorrida pela
contribuinte em seu Voluntário, a glosa de notas fiscais emitidas por empresas do SIMPLES,
não possui qualquer ligação com as decisões exaradas neste processo administrativo.
Portanto, considerando-se que as alegações apresentadas se constituem em
matéria estranha aos presentes autos, considero que a decisão referente ao PER/DCOMP sob
análise tornou-se definitiva na esfera administrativa.
Assim, não havendo argumentos específicos a serem analisados, não tomo
conhecimento do Recurso Voluntário.
É como voto.

(assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves

Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital